Tribunal: TJMT
Processo: 1017640-16.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017640-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), J. G. D. B. T. (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), IZAURA PATRICIA DE BRITO TEIXEIRA - CPF: 839.460.201-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - COPARTICPAÇÃO - POSSIBILIDADE - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE, SOB PENA DE SE CONSTITUIR EM FATOR SEVERO DE RESTRIÇÃO AO TRATAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Por ocasião do julgamento de recurso repetitivo que deu origem ao TEMA 1032, a colenda Corte do STJ pacificou o entendimento quanto à licitude da cobrança de coparticipação quando livremente pactuada entre as partes.

Contudo, a par de julgados recentes, para que não se constitua em fator severo de restrição ao tratamento médico, o valor cobrado a título de coparticipação (participação nas despesas médicas), não deve ultrapassar em duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado.

Isso porquê, a cobrança em até duas vezes equipara o valor da mensalidade cobrada pela requerida na modalidade tradicional, ou seja, se o pagamento da mensalidade na modalidade tradicional cobre todos os procedimentos ofertados pela requerida/agravante, o valor do plano com coparticipação, cobrado em duas vezes, beneficia o paciente que necessita do tratamento, possibilitando o acesso às terapias indicadas pelos especialistas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017640-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:

J. G. D. B. T. representado por
IZAURA PATRICIA DE BRITO TEIXEIRA.

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n.
1025827-84.2023.8.11.0041
, proposta por
J. G. D. B. T. representado por sua genitora
IZAURA PATRÍCIA DE BRITO TEIXEIRA
,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a Agravante
“
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, pelo que determino que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde da parte autora e que, no prazo de cinco dias, realize o desmembramento dos valores referentes à coparticipação das faturas antigas e das futuras, até ulterior decisão deste juízo, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento”.

Sustenta a operadora de plano de saúde, em suma, o desacerto da decisão, pois reflete evidente afronta aos dispositivos legais aplicáveis à espécie, bem como implica em evidente risco de prejuízo irreparável, uma vez que impõe à operadora a suspensão da cobrança da coparticipação livremente pactuada e em compasso com a legislação de regência.

Assegura que a previsão contratual de coparticipação observa o mutualismo, cuja finalidade precípua consiste em manter o equilíbrio financeiro da operadora, de forma a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes.

Verbera que impor ao plano de saúde o ônus de adequar previamente a cada fatura o percentual ou o valor máximo de coparticipação em face da capacidade financeira de cada usuário ao longo do período contratual sem que haja qualquer previsão contratual, normativa e legal neste sentido é medida que ofende aos princípios constitucionais do pacta sunt servanda e da atividade econômica. 000

Assim, assegurando o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela recursal, pugna pelo deferimento da liminar e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Subsidiariamente, caso não acolhidas as teses recursais, requer seja determinado ao agravado à prestação de caução idônea condizente com o valor da coparticipação.

A liminar recursal foi indeferida – Id. 177427650.

Preparo recolhido, conforme guias Id. 177426184.

Ausente as contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da douta Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do recurso da agravante – Id. 182765664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023